Tribunal: TJDFT
Processo: 0002499-28.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – PERSONALIDADE – CONDENAÇÕES ANTERIORES – VALORAÇÃO NEGATIVA – DESCABIMENTO - REGIME SEMIABERTO – SÚMULA 269, DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – REGIME INICIAL FECHADO – ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA – REINCIDÊNCIA GENÉRICA – CRIME MAIS GRAVE - NÃO RECOMENDÁVEL.

1. Ações penais pendentes de julgamento e condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. “O condenado reincidente e portador de maus antecedentes deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ainda que a sanção imposta seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.” (Acórdão 1115511)

3. “Em que pese não se tratar de reincidência específica, a substituição da pena não se mostra recomendável em virtude de ter sido o réu condenado anteriormente por crime de natureza grave.” (Acórdão n. 1082672)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.